Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701194-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER RODRIGUES VELLOSO, MARIANA FONSECA MENDES DE LIMA AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF DECISÃO A parte agravante solicitou o CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO (ID 4782595). Dessa feita, defiro o pedido e determino o CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO. Cumpra-se e intime-se. Após, arquivem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator